Tribunal: TJDFT
Processo: 0713548-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO SEM BAIXA NO CARTÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO. PROVIMENTOS N. 13/2012, 54/2021 E 55/2021. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. OFENSA AO PODER DE TRIBUTAR DO DISTRITO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. REGULAÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. INCIDENTE REJEITADO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. REQUISITO INDISPENSÁVEL PARA A VALIDADE DO PROCESSO. ART. 1o DA LEI N. 6.830/80 C/C ART. 239 DO CPC. ARQUIVAMENTO INCABÍVEL. RECURSO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA CASSADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO NA ORIGEM.
1. O art. 1o, caput, do Provimento n. 13/2012 cumulado com o art. 2o do Provimento n. 54/2021, ambos da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, determinam o arquivamento das execuções fiscais, em tramitação ou que vierem a ser ajuizadas, cujo valor seja igual ou inferior a R$ 7.889,24 (sete mil, oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos), sem baixa no Cartório de Distribuição.
2. O art. 156, I, da Constituição Federal-CF estabelece a competência do Distrito Federal para instituir o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).
3. Procedimentos de execução fiscal e instituição de tributo não se confundem. A norma administrativa que determina o arquivamento das execuções fiscais referentes ao mesmo devedor quando o débito for inferior a R$ 7.889,24 (sete mil, oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos) não impede a criação do tributo. Assim, não há inconstitucionalidade.
4. Ainda, o arquivamento da execução fiscal não elimina as punições pelo inadimplemento, pois não extingue o processo.
5. Ademais, o Provimento n. 55/2021 acrescentou o § 2o ao art. 1o do Provimento n. 13/2012. O dispositivo acrescido passou a determinar que “o valor apontado no caput, em caso de mais de uma ação em relação ao mesmo devedor, deve ser o do débito consolidado por CPF/CNPJ”. Logo, os valores do IPTU não devem ser isoladamente considerados, para análise do impacto da norma na arrecadação.
6. A citação do executado é requisito para validade do feito e indispensável ao aperfeiçoamento da relação jurídica processual. Ressalte-se ainda que o arquivamento precipitado da execução fiscal – antes da citação do executado – impede a interrupção da prescrição (art. 8o, § 2o da LEF) e, ainda, eventual adimplemento voluntário do débito pelo devedor.
7. Na hipótese, a certidão atesta que o executado participou de Semana de Conciliação. Contudo, não há notícia de citação na ocasião, ou comparecimento espontâneo posterior.
8. Agravo de instrumento conhecido e provido. Incidente de arguição de inconstitucionalidade rejeitado.